Tribunal: STF
Processo: ARE 1485628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º-A e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003; 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005; 40, § 8º, e 42, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A Gratificação de Risco de Atividade Militar (GRAM), foi criada pela recente Lei Estadual nº 9.537/2021, e tem fulcro normativo no art. 19-A da Lei Estadual nº 279/1979, que assim dispõe:



    "Art. 19-A. A Gratificação de Risco da Atividade Militar é fixada no percentual de 62,50% (sessenta e dois por cento e cinquenta centésimos), tem base de cálculo correspondente ao somatório do soldo e eventual diferença de soldo, Gratificação de Habilitação Profissional e Gratificação de Regime Especial de Trabalho Policial Militar ou Bombeiro Militar, e é devida ao militar do Estado em virtude das peculiaridades inerentes à carreira militar, cuja condição está relacionada ao sacrifício da própria vida em defesa e segurança da sociedade."



    Assim, estabelece o art. 37, da retromencionada Lei nº 9.537/2021, no que toca à criação a gratificação de atividade militar:



    "Art. 37. A Lei Estadual nº 279, de 26 de novembro de 1979, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    Art. 10. O militar do Estado, em efetivo serviço, fará jus às seguintes gratificações: (grifo nosso)



    (...)



    IV - de Risco da Atividade Militar. "



    [...]



    Ora, se o militar no momento do ingresso para a inatividade deve optar pelo recebimento do adicional de inatividade ou pela gratificação de risco da atividade militar, nos termos das normas acima descritas, quiçá aquele que já se encontra na reserva remunerada ou reformado, que percebe o adicional de inatividade.



    A regra se aplica à toda a categoria, indistintamente, e a vedação de acumulação da GRAM com o adicional de inatividade é de clareza solar, não havendo que se falar em quebra da isonomia ou paridade.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente